Tribunal: TJES
Processo: 5007726-16.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007726-16.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDO ROSSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CLAUDY DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007726-16.2021.8.08.0030

RECTE.: EVANDO ROSSE DE OLIVEIRA

RECDO.: CLAUDY DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO VEICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A autora relata, em síntese, que teve a sua motocicleta abalroada pelo veículo do requerido em 29/02/2020, e que o referido acidente se deu por culpa deste. Além disso, aduz que, em decorrência do acidente, teve lesões graves, que incidiram no gasto com remédios e tratamento médico, motivo pelo qual vem a juízo requerer a reparação por danos morais e materiais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 3537573, pugnando pela improcedência do recurso inominado para manter a r. sentença pelos próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 3537569) requer a reforma da r. Sentença de primeira instância para julgar totalmente improcedente o pedido do Recorrido, uma vez que os orçamentos apresentados pelo autor e utilizados para fundamentar sua condenação por danos materiais são inválidos, eis que ausentes a assinatura do responsável técnico por sua elaboração e autenticação do estabelecimento. Aduz, ainda, que inexiste qualquer tipo de imagem das peças danificadas que indiquem necessidade de reparo ou substituição e aponta a inexistência de correlação entre as avarias provocadas pelo acidente e os itens listados nos orçamentos; e, por fim, pugna pela exclusão da condenação referente aos danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3537567) dispôs que: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS,
com espeque no art. 487, I do CPC, para: a) CONDENAR a parte ré a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 1.453,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais) a título de danos materiais; b) CONDENAR a parte ré a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir do evento danoso; Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9099/95”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

A matéria em debate versa sobre responsabilidade civil subjetiva, baseada na teoria da culpa, adotada pelo art. 186 do Código Civil, que prevê que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, ficando obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927, do mesmo diploma legal.

Pois bem. O presente recurso resume-se a questionar o valor arbitrado a título de danos materiais, em razão da não apresentação de orçamento idôneo, e, a inexistência de danos morais, não questionando a decisão do juízo de piso acerca da culpa.

Importante registrar que o recorrente não apresentou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações de que os orçamentos apresentados em juízo teriam sido forjados pela autora, ora recorrida, deixando de apresentar orçamento junto a qualquer outra empresa a fim de comprovar o valor que entende como devido.

Ademais, entendo que os argumentos apresentados pelo recorrente em suas razões recursais são bem parecidos com aqueles constantes da contestação, os quais foram devidamente rechaçados pela sentença recorrida.

Assim, no caso presente, não há dúvida quanto a responsabilidade do Recorrente pelos fatos narrados na inicial, estando assim caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais e materiais sofridos, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro, no valor encontrado pelo juízo de piso, posto que baseado nas únicas provas produzidas nos autos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora Recorrida. Saliento que as próprias dores físicas oriundas do acidente de trânsito sofridas pela parte superam o limiar do mero aborrecimento e são suficientes para lhe causar dano moral passível de indenização, tendo em vista que a integridade corporal consiste em um dos atributos da personalidade humana, cuja lesão deve ser devidamente reparada, nos termos do disposto no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal e dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.